Tribunal: TJBA
Processo: 8043599-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043599-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARGO VANADIO DE MARACAS S.A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: SN INDUSTRIA MECANICA LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO LUIZ COELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO RITO ESPECIAL EM PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL E PERICIAL INDEFERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LARGO VANADIO DE MARACÁS S.A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e oral em ação monitória nº 8038297-82.2024.8.05.0001. O agravo busca a reforma da decisão para permitir a produção das provas requeridas, alegando cerceamento de defesa, uma vez que os fatos centrais da defesa dependem de provas técnicas e testemunhais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a produção de provas pericial e oral após a oposição dos embargos à ação monitória, com a consequente conversão do rito para o procedimento comum; e

(ii) a decisão que indeferiu as provas requeridas configura cerceamento de defesa, prejudicando a ampla defesa e o contraditório.

III. Razões de decidir

1. Após a oposição de embargos à monitória, o rito do processo se converte para o procedimento comum, o que garante às partes ampla produção de provas.

2. O indeferimento das provas pericial e oral, que são essenciais para o esclarecimento dos fatos, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

3. A produção das provas requeridas é imprescindível para a análise dos elementos fáticos essenciais à resolução do mérito, sendo necessário garantir o direito de defesa da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

1. A conversão do rito monitório em procedimento comum garante à parte o direito de ampla produção probatória.

2. O indeferimento de provas essenciais configura cerceamento de defesa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, I, 370, 702.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.331.111/SP, j. 20/03/2018.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para reformar a decisão primeva e determinar a realização da prova requerida pela agravante.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09